Tribunal: TJMT
Processo: 1011169-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011169-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAUREN MUNIZ DE BARROS - CPF: 006.625.401-90 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), VIVO. S.A (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1011169-49.2021.8.11.0001

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
LAUREN MUNIZ DE BARROS

Recorrido(s):
VIVO. S.A

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO REALIZADO EM LOTÉRICA – CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA – ERRO DE DIGITAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tenho pela existência do ato ilícito, na medida em que a consumidora efetuou o pagamento da fatura sub judice, sendo o débito, porém, não baixado em sistema, isto em consequência de erro da lotérica ao digitar o código de barras, cujo qual não pode ser suportado pela Recorrente.

Por outro lado, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que se trata de mera cobrança indevida de valores, sendo que a alegada suspensão dos serviços não restou demonstrada nos autos.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação a fim de declarar inexistente o débito em litígio, e via de consequência, julgar improcedente o pedido contraposto

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que a Reclamante não comprovou os fatos alegados.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando realizou o pagamento de sua fatura. Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a Reclamante comprovou que, no dia 19/01/2021, efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 26/12/2020 em lotérica.

Restou ainda incontroverso que a dívida se manteve aberta no sistema da Recorrida, isto em decorrência de erro de digitação do agente arrecadador.

Pois bem. Entendo que a sentença monocrática não foi acertada ao julgar improcedente a ação.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A condição de órgão arrecadador que faz a digitação errada do código de barras, diante da solidariedade imposta pelo CDC, sendo órgão cadastrado e autorizado pela empresa Recorrida a receber suas contas, cabendo a esta, em caso de prejuízos causados pelos seus prestadores de serviços, eventualmente aviar ação regressiva contra os mesmos, não se jogando para o consumidor as responsabilidades dai advindas.

Registro ainda que, muito embora eivado por erro de digitação, o pagamento foi direcionado para a própria Recorrida, não se mostrando válido cobrar novamente da consumidora a dívida em questão, tal como ocorre com a procedência do pedido contraposto.

Assim, tenho pela existência do ato ilícito, este decorrente da cobrança indevida de dívida já quitada, devendo esta ser declarada inexistente frente ao seu pagamento.

Por outro lado, não há provas nos autos de que tenha sido a autora cobrada de forma reiterada, que tenha sofrido restrição de crédito ou suportado qualquer situação constrangedora.

Quanto a suspensão dos serviços, saliento que a Recorrente não aponta sequer um único número de protocolo de atendimento gerado em eventual queixa de interrupção de essenciais serviços, de onde ainda se soma ao relatório de chamadas juntados pela Recorrida, em que diverge da versão da consumidora.

Logo, tenho que o caso retrata mera cobrança indevida, em que não enseja qualquer dano imaterial a ser indenizado.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível No 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.

(REsp no 1550509 / RJ (2012/0033980-4))

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos, no montante de R$ 104,98 (cento e quatro reais e noventa e oito centavos).

Via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022